Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710172-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MICHELY TEODORO AGRAVADO: EDMILSON DE SOUSA BRITO, WANDERSON DE SOUSA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0034964-11.2004.8.07.0001, que determinou o prosseguimento de atos executórios (hasta) sobre o imóvel, uma vez que os embargos de terceiros já foram julgados improcedentes. Sob Decisão ID 24984175 o efeito suspensivo foi indeferido e na mesma oportunidade, intimou-se a parte Agravada para contrarrazoar. Em petição ID 25698985, a parte Agravante comunica ciência da perda do objeto. Verifico na origem, processo no 0034964-11.2004.8.07.0001, Decisão de ID 91472915, o juízo da origem determinou a expedição da carta de arrematação, bem como alvará de transferência de quantia já depositada. Consta, também, petições de ID 92422660 e 92960893, informando acerca da transferência da primeira parcela do bem arrematado É o Relatório. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a arrematação do bem, objeto da demanda. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021 14:56:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador